Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-32.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004639-32.2023.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA CARACTERIZADA. DELITO CONSUMADO. REPOUSO NOTURNO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE COMO CAUSA DE AUMENTO NO FURTO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, I, c/c §1o, do Código Penal) à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida da sanção acessória de pagamento de 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) ingresso do réu no shopping durante a madrugada, mediante rompimento da porta de vidro de loja; (ii) réu interceptado por segurança de estabelecimento comercial com a res furtiva no bolso; (iii) causa de aumento do repouso noturno utilizada para exasperar a pena-base mediante valoração desfavorável da vetorial das circunstâncias do crime.
3. Requerimentos do recurso: (i) desclassificação para modalidade tentada; (ii) não incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno; (iii) subsidiariamente, afastamento da majorante por ser incompatível com o furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o delito de furto se consumou; (ii) verificar se há elementos probatórios que demonstrem a caracterização da causa de aumento do repouso noturno; (iii) definir se a majorante é compatível com o furto qualificado e se pode ser utilizada na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A consumação do crime de furto se dá com a inversão da posse da res furtiva, ainda que de forma breve, conforme a teoria da apprehensio/amotio, de modo que é prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa.
6. O repouso noturno não pode ser utilizado como causa de aumento no furto qualificado (tema repetitivo n. 1.087 do STJ), mas pode fundamentar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta em razão da vulnerabilidade típica do período.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, §4o, I e §1o, artigo 14, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, temas repetitivos 934, 924, 1.144 e 1.087, REsp n. 1.524.450/RJ, REsp n. 1.385.621/MG, REsp n. 1.979.998/RS e REsp n. 2.054.113/SC; TJMT, ApCrim n. 1000112-95.2023.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004639-32.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEHANDRO LUCAS BRANDAO DE ALMEIDA - CPF: 061.607.531-69 (APELANTE), EDINALDO DE CASTRO E SILVA - CPF: 078.393.591-91 (VÍTIMA), CONFORTABLE LOJA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO RÉU. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
CARACTERIZADA. DELITO CONSUMADO. REPOUSO NOTURNO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE COMO CAUSA DE AUMENTO NO FURTO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, I,
c/c
§1o, do Código Penal) à pena de
2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida da sanção acessória de pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
ingresso do réu no shopping durante a madrugada, mediante rompimento da porta de vidro de loja;
(ii)
réu interceptado por segurança de estabelecimento comercial com a
res furtiva
no bolso;
(iii)
causa de aumento do repouso noturno utilizada para exasperar a pena-base mediante valoração desfavorável da vetorial das circunstâncias do crime.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação para modalidade tentada;
(ii)
não incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno;
(iii)
subsidiariamente, afastamento da majorante por ser incompatível com o furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o delito de furto se consumou;
(ii)
verificar se há elementos probatórios que demonstrem a caracterização da causa de aumento do repouso noturno;
(iii)
definir se a majorante é compatível com o furto qualificado e se pode ser utilizada na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A consumação do crime de furto se dá com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que de forma breve, conforme a teoria da
apprehensio/amotio
, de modo que é prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa.

6. O repouso noturno não pode ser utilizado como causa de aumento no furto qualificado (tema repetitivo n. 1.087 do STJ), mas pode fundamentar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta em razão da vulnerabilidade típica do período.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 155, §4o, I e §1o, artigo 14, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, temas repetitivos 934, 924, 1.144 e 1.087, REsp n. 1.524.450/RJ
,
REsp n. 1.385.621/MG
,
REsp n. 1.979.998/RS
e
REsp n. 2.054.113/SC; TJMT, ApCrim n. 1000112-95.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1004639-32.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do delito de furto qualificado (artigo 155, §4o, I,
c/c
§1o, do Código Penal), à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime
aberto
, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, acrescida da sanção acessória de pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 280985413).

Nas
razões recursais
, o apelante postula a desclassificação do delito de furto para a modalidade tentada, sob o argumento de que, embora tenha permanecido na posse da
res furtiva,
a vigia constante impediu a consumação. Ainda, sustenta que o crime ocorreu em estabelecimento comercial com monitoramento eletrônico, razão pela qual requer seja afastada a causa especial de aumento relativa ao repouso noturno. Por fim, subsidiariamente, pugna pela exclusão da causa de aumento, sob a alegação de que sua incidência é incompatível com o crime de furto qualificado (id. 280985421).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do recurso (id. 280985423).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do apelo (id. 287440868).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Alehandro Lucas Brandão de Almeida
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, I, do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Segundo foi apurado no dia 13 de março de 2023, por volta das 02h, no interior do Shopping 3 Américas, localizado na Av. Orlando Nigro, bairro Jardim das Américas, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante rompimento de obstáculo, consistente no rompimento da porta, o denunciado ALEHANDRO LUCAS BRANDÃO DE ALMEIDA subtraiu para si o valor de R$ 1.115,00 (mil cento e quinze reais) de propriedade na loja Comfortable, pertencente ao Sr. Edinaldo de Castro e Silva.

Apurou-se que, na madrugada do dia 13 de março de 2023, o denunciado ALEHANDRO LUCAS BRANDÃO DE ALMEIDA saiu de sua residência e se deslocou até o Shopping 3 Américas, na posse de uma marreta, com o objetivo de subtrair bens móveis de alguma das lojas ali existentes.

Chegando ao Shopping, aproveitando-se da calmaria noturna, ingressou no estabelecimento e se dirigiu até a loja Comfortable, onde arrombou a porta de vidro com uma marreta, ingressou na loja e passou a subtrair o dinheiro que estava no caixa.

Contudo, o segurança do Shopping, Sr. Eduardo Domingues da Ressurreição Filho, foi avisado que estavam invadindo o Shopping e saiu para verificar o que estava ocorrendo, comenos em que avistou a porta da loja Camfortable arrombada e que, no seu interior, estava o denunciado ALEHANDRO na posse de R$ 1.115,00 (mil cento e quinze reais), que já havia subtraído do caixa daquela loja.

Ao ver o ilícito, o segurança ingressou na loja Camfortable e imobilizou o denunciado ALEHANDRO, acionando, em seguida, a Polícia Militar que realizou a prisão em flagrante do larápio. [...]”
(id. 280985355).

Devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular condenou o réus nos termos da denúncia à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime
aberto
, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, acrescida da sanção acessória de pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante apreciadas.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas das elementares do crime

A defesa do apelante sustenta que o fato de o estabelecimento comercial onde o crime ocorreu ser monitorado por câmeras de vigilância e segurança particular impediu que o delito se consumasse, a ensejar a desclassificação para a modalidade tentada e, por consequência, aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

O pleito não comporta acolhimento.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) – tema repetitivo n. 934 –, firmou a tese de que
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015).

Igualmente, este Tribunal preceitua que aos delitos patrimoniais aplica-se a teoria da
apprehensio
/
amotio
, segundo a qual o crime se consuma com a inversão da posse dos bens, mesmo que momentaneamente (TJMT, ApCrim n. 1000112-95.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Na mesma linha de raciocínio, a Corte Superior, também em incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) – tema repetitivo n. 924 –, já teve a oportunidade de decidir que a existência de sistemas eletrônicos de segurança em estabelecimento comercial, a exemplo de circuito de câmeras, apenas minimiza as perdas, mas não impede, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações, sobretudo porque não se pode afirmar que o equipamento funcionará normalmente, que as imagens serão observadas a todo tempo, tampouco que as devidas providências de abordagem serão adotadas após a constatação do ilícito (STJ, REsp n. 1.385.621/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe de 2/6/2015).

Na espécie, a prova oral colhida demonstra inequivocamente que o apelante efetivamente subtraiu os valores do interior da loja, conforme relatado pela testemunha
Eduardo Domingues da Ressureição Filho
, que encontrou o acusado após este já se encontrar em posse da quantia em dinheiro, sendo necessário retirar do bolso do apelante o respectivo montante (id. 280985411).

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que conseguiu subtrair os valores em dinheiro do interior da loja, utilizando uma marreta para quebrar as portas tanto do shopping quanto do estabelecimento comercial (id. 280985411).

Assim, é evidente demonstrado que o apelante obteve a posse dos valores subtraídos, ainda que tenha sido interceptado pelo vigilante antes de conseguir se evadir completamente do local.

Desta feita, a inversão da posse, ainda que momentânea, no caso em apreço, é suficiente para caracterizar a consumação do delito, conforme teoria da
apprehensio
/
amotio,
a qual é ratificada tanto por este Sodalício quanto pelo Superior Tribunal de Justiça.

À vista dessas considerações, mantém-se a condenação pela prática do crime de furto qualificado em sua forma consumada.

2. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

2.1. Prova da majorante

A defesa requer o afastamento da majorante do repouso noturno, ao argumento de que o delito ocorreu em shopping center monitorado 24 horas por dia. Assim, sustenta que não há a condição de menor vigilância, bem como a situação de vulnerabilidade do patrimônio, circunstâncias estas que justificariam a aplicação da causa de aumento.

Subsidiariamente, afirma que a causa de aumento do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o que fundamenta, também, a inaplicabilidade da causa especial de aumento.

Apesar dos argumentos expostos, a insurgência não prospera.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.979.998/RS em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva – tema repetitivo n. 1.144 – sedimentou o entendimento de que a causa de aumento do repouso noturno incide sempre que o crime for praticado durante a noite e em situação de repouso, independentemente do local ou da presença de vigilância.

Na ocasião, estabeleceu-se a compreensão de que a situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego e tranquilidade do período noturno, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

Conforme ressaltado no julgado paradigma, “
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”
(STJ, REsp n. 1.979.998/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022).

No caso concreto, é incontroverso que o delito foi praticado às 02h00, período em que naturalmente há menor movimentação de pessoas, redução da vigilância ativa e maior facilidade para a prática delitiva.

O fato de o shopping center possuir vigilância constante não afasta a incidência da majorante, pois a condição de repouso noturno não se refere apenas à ausência de circuito de câmeras ou de pessoas responsáveis para laborarem na condição de segurança do estabelecimento, mas sim ao contexto geral de maior vulnerabilidade do patrimônio durante o período noturno.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos comprova que o apelante se beneficiou das condições do período noturno para a prática delitiva, haja vista que conseguiu romper a porta de acesso ao shopping e adentrar no estabelecimento comercial, sobrevindo a interceptação pelo segurança após já ter subtraído os valores do interior da loja.

Logo, preenchidos os requisitos objetivos para a incidência da majorante, isto é, crime praticado durante a noite e em situação de repouso, deve ser mantida a incidência da causa de aumento.

No que se refere à inaplicabilidade da majorante ao furto qualificado, o Superior Tribunal de Justiça, de fato, ratificou esta concepção ao julgar o REsp 1.888.756/SP e editar o tema repetitivo n. 1.087.

Contudo, ainda que inaplicável enquanto causa de aumento propriamente dita na terceira fase da dosimetria, a recente jurisprudência da Corte Cidadã salienta a possibilidade de utilização desta circunstância como elemento desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena. Veja-se:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que ‘a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, sob a ótica de sua discricionariedade, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno [...]”
(STJ, REsp n. 2.054.113/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na espécie, foi justamente esta a providência adotada pelo Juízo singular, que considerou a circunstância do repouso noturno para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, fundamentando que a prática delitiva nestas condições denota uma maior reprovabilidade da conduta.

Assim, a utilização do repouso noturno na primeira etapa do cálculo dosimétrico, enquanto circunstância judicial desfavorável, está em perfeita consonância com os precedentes da Corte Superior, a ensejar a improcedência do pleito defensivo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Alehandro Lucas Brandão de Almeida,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025